Tribunal: TJDFT
Processo: 0703634-55.2023.8.07.0011
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0703634-55.2023.8.07.0011 RECORRENTE: IVAN JOSE PIRES RECORRIDO: JOAQUIM TEIXEIRA FILHO DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal, contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA NÃO REALIZADA PELO ADQUIRENTE. EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE O BEM. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO VALOR DO VEÍCULO. MANTIDO O INDEFERIMENTO DO PEDIDO CONTRAPOSTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-la "à obrigação de cancelar a restrição judicial que pende sobre o veículo Toyota/Corolla GLI Flex, Cor Preta, Placa JJG 5668, no prazo de até 60 (sessenta) dias, sob pena de rescisão automática do contrato de compra e venda entabulado entre as partes, que deverão voltar ao estado anterior ao da formalização do contrato de compra e venda, oportunidade em que o autor deverá restituir o veículo ao réu e este, pagar ao autor o valor do veículo, correspondente ao da tabela FIPE". Em suas razões (ID 56657747), aduz, em preliminar, o cerceamento de defesa em razão do indeferimento da realização da prova oral e testemunhal, bem ainda, a preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que o veículo objeto da venda era de propriedade empresa Gulliver Comércio, Consultoria e Tecnologia Ltda, inexistindo relação jurídica entre recorrente e recorrido. No mérito, sustenta que o veículo fora vendido pelo valor de R$ 12.000,00 em razão de problemas mecânicos e que o recorrido, desde o momento da venda, estava ciente de que pesava sobre o automóvel uma restrição judicial, não havendo que se falar em obrigação de fazer consubstanciada na baixa do gravame ou a rescisão contratual com a restituição dos valores despendidos pelo recorrido na compra do veículo. Requer, ao final, a improcedência do pedido ou, subsidiariamente, a restituição do valor pelo valor real da venda do veículo e não pela Tabela FIPE, ou, ainda, a procedência do pedido contraposto para condenar o recorrido ao pagamento de aluguéis pelo tempo que usufruiu plenamente do veículo. 2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID's 56657747, 56657748 e 56657748). Contrarrazões apresentadas (ID 56657752). 3. Não se sustenta a alegação de ilegitimidade passiva por inexistência de vínculo jurídico entre as partes, pois resta incontroverso que o recorrente era o representante legal da empresa Gulliver Comércio, Consultoria e Tecnologia Ltda, alienante do veículo adquirido pelo recorrido (ID 56657710) e que a referida empresa foi extinta por encerramento de liquidação voluntária, encontrando-se com a situação cadastral como baixada (ID 56657712). Assim, é legítimo que o representante legal, ora recorrente, que não alegou a existência de outros sócios da empresa, seja demandado pela rescisão do contrato firmado por pessoa jurídica já extinta, cuja extinção equipara-se à morte da pessoa natural, expungindo sua capacidade de ser titular de direitos e obrigações e de ser parte em processo judicial. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva. 4. Não há que se falar em cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito. Nos termos do art. 5o, LXXVIII, da CF e art. 370/CPC, o juiz é o destinatário das provas, sendo livre para determinar as que devam ser produzidas, não se obrigando a deferir todas as requeridas pelas partes, caso já possua elementos de convicção (artigo 355, I, do CPC). No caso dos autos, a sentença proferida indeferiu a produção de prova oral, por entender desnecessária ao deslinde da demanda, porquanto a dispensa de oitiva de testemunha não caracteriza, por si só, cerceamento de defesa. Para deslinde da controvérsia preponderante a prova documental para apontar o valor do negócio e a ciência pelo recorrido das restrições judiciais. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa. 5. Na questão de fundo, pelos documentos acostados aos autos, depreende-se que a tradição do veículo ocorreu em 01/10/2016 (ID 56657710) e, na ocasião, já pesavam sobre ele duas restrições judiciais (ID 56657738, pág. 4), fator impeditivo da transferência da propriedade junto ao órgão de trânsito. Assim, dada a impossibilidade jurídica de transferência do veículo, devido à existência de restrição judicial, a rescisão do contrato de compra e venda entre as partes, com a devolução dos respectivos valores pagos, retornando o veículo à posse do recorrente, é medida que se impõe caso não promovida a baixa das restrições judiciais, no prazo fixado pela sentença. 6. Na praxe dos negócios envolvendo veículos automotores, é comum o adquirente pesquisar os elementos necessários para verificar a regularidade do bem, tais como proprietário, inexistência de débitos, de modo a possibilitar a transferência do registro para o seu nome (financiamento, multas e IPVA), não sendo razoável exigir que ele promova pesquisas a fim de aferir se há restrições decorrentes de ações judiciais passíveis de interferir na higidez da transação. 7. Ressalte-se que a existência de restrição judicial sobre o bem não obsta a imposição da obrigação de fazer imposta ao recorrente de proceder às diligências necessárias no sentido de cancelar as pendências que pesam sobre o veículo. Caso a restrição decorra de dívida da empresa da qual era o recorrente seu representante legal, incumbe-lhe realizar os atos para a liberação do bem, sob pena de rescisão automática do contrato de compra e venda entabulado entre as partes com a restituição do valor do bem (artigo 18, §1o do CDC). 8. No entanto, não apontando a parte autora o efetivo valor despendido para compra do veículo e, diante da oposição do recorrente à utilização da tabela Fipe, deverá o valor do automóvel em questão ser aferido mediante avaliação judicial, tendo em vista que não há nos autos referência ao estado atual do bem, já em uso há mais de uma década. 9. Por fim, não merece reparos a sentença que indeferiu o pedido contraposto formulado pelo recorrente para que o recorrido seja condenado a pagar aluguéis pelo tempo em que permaneceu na posse do veículo, posto que ele exerceu a posse na condição de proprietário do bem. 10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Ocorrendo a rescisão do contrato, o valor do veículo deverá ser apurado mediante avaliação judicial. Custas recolhidas. Sem honorários ante a ausência de parte recorrente integralmente vencida. 11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1869832, 07036345520238070011, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/6/2024, publicado no DJE: 10/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADO 125 DO FONAJE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte recorrente em face do acórdão de ID 57652679 que deu provimento parcial ao seu Recurso Inominado, reformando a sentença de procedência dos pleitos autorais para determinar a realização de avaliação judicial do veículo em caso de rescisão do contrato celebrado entre as partes. 2. Em suas razões recursais, sustenta o embargante a existência de omissão no acórdão, uma vez que não teriam sido expressamente enfrentados os dispositivos legais invocados em sua defesa referentes à violação do contraditório e da ampla defesa. 3. Recurso próprio, regular e tempestivo (ID 60334837). Contrarrazões apresentadas (ID 61623568). 4. Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão, ou erro material, que podem acometer a decisão judicial. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que não há vício de omissão a ser sanado na decisão embargada, porquanto houve o enfrentamento da preliminar de cerceamento de defesa com sua devida fundamentação, conforme se infere do quarto parágrafo do acordão ID 59938943. 5. A jurisprudência firmou-se no sentido da necessidade de existência de vício intrínseco da decisão, para comportar a oposição dos embargos. O vício deve estar necessariamente contido nas premissas do próprio julgamento (STJ/REsp 251.315/SP, Rel. Ministro Francisco Peçanha Martins, Rel. p/ Acórdão Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, Data de julgamento: 01/09/2005, DJ 29/06/2006, p. 170; REsp 702.442/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, Data de Julgamento: 16/08/2005, DJ 05/09/2005, p. 266). Precedentes desta Turma Recursal: (Acórdão 1174445, 074690830250188070016, Rel. Eduardo Henrique Rosas, Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento: 29/5/2019, DJE 5/6/2019, pág. Sem pág. Cadastrada). (Acórdão 1071488, 07049476820168070020, Rel. Almir Andrade de Freitas, Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento: 31/1/2018, DJE 6/2/2018, pág. Sem pág. Cadastrada). 6. Portanto, o acórdão ora embargado não merece reparo, uma vez que não se identifica a ocorrência de qualquer vício no julgado. Além disso, nos termos do Enunciado 125 do FONAJE, não são cabíveis Embargos de Declaração com finalidade exclusiva de prequestionamento no âmbito dos Juizados Especiais. 7. Por fim, não se identifica no caso a oposição de embargos manifestamente protelatórios, tal como alegado pela parte embargada, o que afasta, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC. 8. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. 9. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95 (Acórdão 1908027, 07036345520238070011, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/8/2024, publicado no DJE: 28/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (ID 64166988). O recorrente sustenta ofensa aos arts. 5o, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da CF/1988. No entanto, o Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE-RG n. 835.833, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 26/3/2015 (Tema n. 800), decidiu que, em regra, não possuem repercussão geral as controvérsias decididas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, que decorrem de uma relação de direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica, como ocorre na hipótese dos autos. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015) Ademais, no julgamento do ARE n. 748371/MT (Tema n. 660), o Pretório Excelso entendeu pela ausência de repercussão geral nos casos que envolvem suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, tendo em vista que o julgamento da causa depende de análise de normas infraconstitucionais: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Quanto à alegada violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, no julgamento de mérito do AI 791292 (Tema n. 339), o Pretório Excelso reconheceu a repercussão geral da matéria e reafirmou a jurisprudência do Tribunal, no sentido de que o referido artigo não exige que se examinem todos os argumentos apresentados pelas partes, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão ou acórdão. Por relevante, colaciona-se a respectiva ementa: Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118) Por fim, note-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pela Turma Recursal exigiria a análise da legislação infraconstitucional aplicável e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo (verbete sumular n. 279 do STF). Ante o exposto, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de outubro de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal